Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luana Maria da Silva Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de busca e apreensão n. 0722955-77.2021.8.07.0001, ajuizada por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda em seu desfavor, deferiu a liminar de busca e apreensão. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 28706677, pp. 1-31) requer a reforma da decisão agravada de Id 97469344 do processo de referência, para que este c. Tribunal conceda a tutela de urgência, ante a total existência do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Sustenta que não foi constituída em mora pelo agravado e que é incabível o protesto editalício para caracterizar essa situação. Aduz que o instrumento de protesto informa valor divergente do débito apontado pelo agravado, sendo nulo de pleno direito, tudo conforme aponta a farta jurisprudência do STJ. Em pedido sucessivo, requer que o agravado seja proibido de alienar o bem apreendido até a controvérsia aqui estabelecida. Alternativamente, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a liminar de busca e apreensão e todos os seus efeitos para apreensão do veículo até a elucidação da controvérsia estabelecida. Por fim, requer seja conferido integral provimento ao presente agravo de instrumento, reformando “in totum” a decisão interlocutória de Id 97469344, proferida nos autos do processo de referência, procedendo a restituição do veículo apreendido, objeto da ação originária. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça para ser dispensada do recolhimento do preparo recursal. É o relato. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Verifico que foi homologado acordo celebrado entre as partes, julgando extinto o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b[1], do Código de Processo Civil (Id 104141248). Nesse contexto, homologado acordo feito entre as partes, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do recurso em consequência da celebração de acordo superveniente a sua interposição, colaciono o seguinte julgado desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. ACORDO CELEBRADO NA ORIGEM E HOMOLOGADO POR SENTENÇA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL E DO OBJETO. 1. Tratando-se a pretensão recursal da forma de cumprimento de cláusula de visitas estipulada em favor de um dos genitores, acordo celebrado entre os pais e homologados por sentença em ação de modificação de cláusula de visitas torna prejudicada a pretensão recursal, para a qual a não mais subsiste interesse. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 679810, 20130020045780AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 3/6/2013. Pág.: 59) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)